Tribunal: TJMT
Processo: 1019174-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019174-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), SILAS BERNARDINO - CPF: 001.420.351-06 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA QUINQUENAL. ART. 19 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. INAPLICABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição punitiva quinquenal de multa ambiental em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição punitiva quinquenal da multa administrativa e a aplicabilidade da sistemática da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255 sobre fixação equitativa de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 19 do Decreto Estadual 1.986/2013, a pretensão punitiva da Administração prescreve em cinco anos a partir da data da infração, salvo causas interruptivas, inexistentes no caso concreto.

4. O entendimento deste Tribunal, fixado em IRDR, confirma a tese de que a prescrição punitiva abrange o prazo total do procedimento administrativo, não apenas sua instauração.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255 não impõe suspensão obrigatória de processos em tribunais locais, sendo inaplicável ao presente caso, onde a decisão observou os critérios do CPC/2015 para fixação de honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
O prazo prescricional quinquenal para a pretensão punitiva em processos administrativos ambientais deve ser contado a partir da data da infração, abrangendo todo o procedimento até a decisão final, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual 1.986/2013. A repercussão geral no Tema 1255 do STF não impõe suspensão obrigatória dos processos em tribunais locais
."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual 1.986/2013, art. 19; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: IRDR N.U 1012668-37.2022.8.11.0000; Tema 1255 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SILAS BERNARDINO
, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada para reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva quinquenal no processo administrativo ambiental que deu origem à multa executada na ação de execução fiscal nº
1001090-67.2020.8.11.0026.

Nas razões do agravo interno (id. 270327355), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição punitiva, pois a autuação foi formalizada dentro do prazo de 5 anos contados da data da infração ambiental praticada por Silas Bernardino em 27/01/2011, tendo o auto de infração sido lavrado em 03/02/2011.

Alega que a prescrição punitiva prevista no Decreto Estadual 1.986/2013 se refere ao prazo para a Administração iniciar a apuração da infração, não se aplicando ao procedimento administrativo já instaurado.

Argumenta ainda, que no presente caso, deve ser observada a sistemática da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, que trata justamente da "
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
".

Reforça que, desde agosto de 2023, quando admitida a repercussão geral, o STJ vem determinando a suspensão nacional dos recursos que versem sobre o mesmo tema, até que o STF aprecie definitivamente a matéria. Cita várias decisões de Ministros do STJ nesse sentido.

Pugna, assim, pelo afastamento do reconhecimento da prescrição punitiva quinquenal, além de requerer a suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo pelo STF, ou ainda, que seja fixado valor equitativo a título de honorários, aplicando-se desde logo o entendimento que se desenha no âmbito da Suprema Corte.

Nas contrarrazões (id. 275266375), o agravado Silas Bernardino reitera os fundamentos para o reconhecimento da prescrição, sem se manifestar especificamente sobre o pleito relacionado aos honorários sucumbenciais.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser analisada consiste em verificar se houve ou não a ocorrência da prescrição punitiva quinquenal, o que definirá se a decisão monocrática agravada deve ser mantida ou reformada.

Conforme relatado, a decisão monocrática entendeu que, considerando os marcos temporais da cientificação do auto de infração em 28/02/2011 e da decisão administrativa em 24/11/2016,
transcorreu o prazo superior a 5 anos
sem causa interruptiva, caracterizando a prescrição punitiva nos termos do art. 19 do Decreto 1.986/2013.

E esta fundamentação se mostra correta, pois a norma do art. 19 caput é clara ao estabelecer que "
prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
".

Logo, entre a data do ato infracional (27/01/2011) e a decisão administrativa final proferida em 24/11/2016, certamente transcorreram mais de 5 anos sem nenhum ato capaz de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 20 do mesmo Decreto 1.986/2013.

Os argumentos do agravante de que a prescrição punitiva se refere apenas ao prazo para o início da apuração da infração, e não ao prazo total do procedimento, encontram óbice na própria interpretação sistemática do art. 19, §§ 1º e 2º:

“
§1º Considera-se iniciada a ação de apuração com a lavratura do auto de infração;

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração paralisado por mais de 3 anos
”.

Ademais, a tese do recorrente viola frontalmente a o item I do IRDR, deste Sodalício, o qual disciplina o tema em questão, vejamos:

“
I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos
para a decisão final do processo administrativo ambiental
(termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional
” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, publicado no DJE 26/7/2024)

Vê-se, portanto, que não subsiste a tese recursal do agravante, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição punitiva quinquenal.

Por outro lado, no que se refere
à questão dos honorários advocatícios,
os argumentos trazidos no agravo interno merecem ser refutados.

Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255, versando sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando exorbitantes os valores da causa, condenação ou proveito econômico, essa sistemática não impõe obrigatoriedade de suspensão dos julgamentos nos tribunais locais.

O rito de repercussão geral visa tão somente a uniformizar a interpretação do direito federal perante os tribunais pátrios. Porém, enquanto não houver pronunciamento definitivo pelo STF, a jurisprudência local continua sendo soberana para dirimir a quaestio iuris nos casos concretos de sua competência recursal.

Isso porque as decisões do STF, após julgamento de repercussão geral, somente serão aplicadas de forma prospectiva, ou seja, para os processos ainda não julgados definitivamente. Precedentes já transitados em julgado, como é o caso dos autos, não são alcançados pelos efeitos da repercussão geral futura.

Além disso, ainda que se entenda pela necessidade de suspensão do julgamento, o agravo interno não traz qualquer argumento capaz de afastar ou ilidir os fundamentos da decisão agravada que arbitrou os honorários com base no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, este fixado em R$ 58.220,93.

Isso porque o CPC/2015, em seu art. 85, §§ 2º e 3º, prevê parâmetros objetivos a serem observados para arbitramento da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos vinculados ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido.

O § 8º desse mesmo artigo 85 apenas prevê a possibilidade de fixação por equidade, de forma excepcional, nos casos em que "
o valor da causa for muito baixo
", hipótese não configurada no presente caso, cujo valor atribuído à execução fiscal é de R$ 48.305,98 (quarenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e oito centavos).

Portanto, não havendo fundamento legal para arbitramento por equidade quando o valor da causa é expressivo, e considerando que o percentual aplicado (10%) dez por cento sobre R$ 48.305,98 (quarenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e oito centavos) não configura valor exorbitante ou desproporcional, não há motivo para se afastar a fundamentação da decisão agravada nesse ponto específico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática tanto no que toca ao reconhecimento da prescrição, quanto à fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025